Tribunal: STF
Processo: Rcl 40928
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Processual do trabalho e Administrativo. Reclamação. Regime de precatórios. ADPF 556.
1. Reclamação ajuizada pela CAERD em face de decisão que indeferiu o pleito de submissão da ora reclamante ao regime de cumprimento de condenações via precatório.
2. Há precedentes do STF reconhecendo violação à decisão da ADPF 556, tendo em vista que a reclamante se trata de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, de águas e esgotos sanitários, sem competição, circunstância que enseja a sua submissão ao regime de precatórios.
3. Reclamação julgada procedente.
    1. Trata-se de reclamação ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD) em face de decisão da 2ª Turma do TRT 14ª Região, proferida em execução trabalhista nos Autos nº 0000065-92.2019.5.14.0008, que indeferiu o pleito de submissão da ora reclamante ao regime de cumprimento de condenações via precatório.
    2.  A reclamante sustenta afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Requer que lhe seja aplicado o mesmo entendimento firmado neste paradigma, no qual se julgou “procedente o pedido para suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN”.
    3. Em 02.06.2020, deferi parcialmente o pedido cautelar, para suspender eventual medida constritiva (doc. 13). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou as informações (docs. 15 e 27).
    4. A parte beneficiária apresentou contestação, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento da reclamação, “por não ser instrumento de recurso, pois na origem havia meio de impugnação próprio” e, no mérito, “a improcedência da reclamação, considerando a natureza de direito privado da CAERD ” (doc. 16). Em manifestação posterior, destacou os seguintes pontos: “1) - o lucro auferido pela CAERD-Reclamante cotidianamente; 2) – remuneração por intermédio de tarifa; 3) - a inexistência de exclusividade na realização do serviço no Estado de Rondônia; 4) - a inexistência de orçamento público do Estado de Rondônia vinculado a empresa, inviabilizando até mesmo a confecção de precatório”.
    5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento parcial da reclamação e, nessa extensão, pela procedência do pedido (doc. 42).
    6. É o relatório. Decido.
    7. A questão posta na presente reclamação é saber se a empresa reclamante deve honrar o pagamento das condenações judiciais que sofre por via ordinária, como qualquer pessoa ou qualquer empresa, ou se deve se aproveitar dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação em dinheiro. Está em questão, portanto, o art. 100 da Constituição, que tem a seguinte dicção:
    "Art. 100 Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos […]."
    8. O art. 100 da Constituição, na sua textualidade, refere-se à Fazenda Pública federal, estadual, distrital e municipal. Fazenda Pública, na compreensão corrente, refere-se, basicamente, à Administração Direta. Tem-se estendido também tal conceito às autarquias, que são igualmente pessoas jurídicas de direito público.
    9. Adoto uma interpretação restritiva dessa cláusula do art. 100: a referência à Fazenda Pública aplica-se substancialmente às pessoas jurídicas de direito público, e não, como regra, às pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, não se aplica a regra do precatório, como regra geral, nem às sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades da Administração Indireta sob regime privado e que, por mandamento constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que valem para as empresas privadas em geral (art. 173, § 1º, II, CF). 
    10. É certo, no entanto, que o STF já excepcionou, algumas vezes, casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais.
    11. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Estas “estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. Naquele caso, havia sido penhorado numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição.
    12. Na mesma linha, na apreciação da medida cautelar na ADPF 530, o Min. Edson Fachin, monocraticamente, entendeu que a EMATER-PARÁ, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem distribuir lucros, possui patrimônio e renda impenhoráveis, somente podendo ser executada via precatórios. Afirmou que “a probabilidade do direito alegado decorre de diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal segundo a qual empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República”.
    13. Em referendo de cautelar, convertido em julgamento de mérito, o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ADPF 437 (Relª. Minª. Rosa Weber), para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.
    14. Da mesma forma, na ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia, apontada como paradigma, o Plenário desta Corte determinou a sujeição da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) ao regime de precatórios, por ser sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Confira-se a ementa do julgado:
     “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.
    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.
    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.
    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.
    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte CAERN.”
    15. No caso em análise, o ato reclamado indeferiu pedido de submissão da execução com as benesses da Fazenda Pública tão somente com base na natureza jurídica privada da reclamante, sem analisar a questão do monopólio da prestação de serviço não essencial sem repartição de lucros.
    16. Não obstante, relativamente à CAERD, ora reclamante, há precedentes do STF reconhecendo violação à decisão da ADPF 556, tendo em vista que se trata, igualmente, de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial de águas e esgotos sanitários no Estado. Neste sentido, as decisões proferidas nas Rcl 41.790, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 40.902, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 41.313, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e Rcls 41.307 AgR e 41.317 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes.
    17. No julgamento dos dois últimos precedentes acima citados, afastou-se a alegação de que a companhia reclamante não atua em regime de monopólio. Assinalou-se que, “no âmbito estatal, a CAERD é sociedade de economia mista, que exerce serviço público essencial sem competição” e que, em “face da autonomia dos municípios, esses podem constituir suas próprias empresas, que, da mesma maneira, exercerão monopólio em âmbito municipal”. 
    18. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada (execução trabalhista nos Autos nº 0000065-92.2019.5.14.0008) e desde logo determinar que a execução da sentença a que se refere aqueles autos submeta-se ao regime de precatórios.
    19. Fixo em 10% do valor de causa os honorários de sucumbência (art. 85, §2º, do CPC/2015) - a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator